Tribunal: TJSP
Processo: 0033620-77.2011.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Compromisso de compra e venda de imóvel quitado. Sentença de procedência. Insurgência pelos corréus citados por edital. Cabimento. Ausência de diligências no esforço de localização dos corréus. Endereço constante nos autos quanto a um deles, para o qual se expediu carta de citação, sem recebimento pela destinatária, sendo desconhecido o receptor. Omissão à

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Compromisso de compra e venda de imóvel quitado. Sentença de procedência. Insurgência pelos corréus citados por edital. Cabimento. Ausência de diligências no esforço de localização dos corréus. Endereço constante nos autos quanto a um deles, para o qual se expediu carta de citação, sem recebimento pela destinatária, sendo desconhecido o receptor. Omissão à efetivação de pesquisa pelos meios usuais, como sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e TRE em relação a outro réu. Vício de citação editalícia caracterizado por ausência de prévio esgotamento de buscas para localização e subsequente citação pessoal. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034630
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0033620-77.2011.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes
SANDRA RIBEIRO DE SOUZA (POR CURADOR) e JAIRO BARBOSA DE SOUZA
(POR CURADOR), são apelados ANTONIO CARLOS ZANGELMI e MARTA
APARECIDA MONGES ZANGELMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033620-77.2011.8.26.0564 -Voto no 3.208
2
APELAÇÃO No 0033620-77.2011.8.26.0564
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTES: SANDRA RIBEIRO DE SOUZA e JAIRO RIBEIRO DE SOUZA (AMBOS
POR SEU CURADOR ESPECIAL)
APELADOS: ANTONIO CARLOS ZANGELMI e MARTA APARECIDA MONGES
ZANGELMI
INTERESSADO: RONIVAN RIBEIRO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ PROLATOR: MAURICIO TINI GARCIA
VOTO No 3.208
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Compromisso de
compra e venda de imóvel quitado. Sentença de procedência.
Insurgência pelos corréus citados por edital. Cabimento. Ausência de
diligências no esforço de localização dos corréus. Endereço constante
nos autos quanto a um deles, para o qual se expediu carta de citação,
sem recebimento pela destinatária, sendo desconhecido o receptor.
Omissão à efetivação de pesquisa pelos meios usuais, como sistemas
BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e TRE em relação a outro réu.
Vício de citação editalícia caracterizado por ausência de prévio
esgotamento de buscas para localização e subsequente citação
pessoal. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de APELAÇÃO interposta por SANDRA RIBEIRO DE
SOUZA e JAIRO RIBEIRO DE SOUZA contra a r. sentença de fls. 194/197, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação de Adjudicação Compulsória ajuizada por ANTONIO
CARLOS ZANGELMI e MARTA APARECIDA MONGES ZANGELMI, para adjudicar aos
autores o imóvel situado na Praça Nossa Senhora de Fátima, 42, Vila Daisy, São Bernardo do
Campo, determinando a expedição da carta de adjudicação ao 1o CRI de São Bernardo do
Campo para fins de cumprimento da sentença, após a certificação do trânsito em julgado.
Diante da sucumbência foram os réus condenados ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa.
Em seu apelo, por seu curador especial, os corréus Sandra e
Jairo sustentam a ausência de tentativa de citação em outros endereços onde os réus poderiam
vir a ser localizados. Posteriormente, foi expedida carta a Sandra nesse endereço, que foi
recebida por terceiro (fls. 190 verso). Ainda assim, o juízo teria alegado que a nulidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033620-77.2011.8.26.0564 -Voto no 3.208
3
citação alegada havia sido suprida. Discorda do entendimento do juízo "a quo", alegando que
deve ser tentada a citação por Oficial de Justiça, nos termos do estabelecido no art. 224 do
CPC/73 (art. 249 do NCPC), porquanto frustrada a citação pelo correio.
Alega, ainda, não terem sido esgotadas as tentativas de
localização dos réus junto aos sistemas como BACENJUD, INFOJUD e TRE/SIEL, além de
outros bancos de dados. Desse modo, seria nula a citação editalícia. Pugna pela anulação dos
atos processuais realizados desde a citação por edital, inclusive a sentença, determinando-se as
diligências necessárias para obtenção dos endereços dos réus apelantes (fls. 202/206).
Recurso regularmente processado e contrariado (fls. 210/212).
Autos redistribuídos a esta relatora em 03.11.2020 (fls. 221).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por
ANTONIO CARLOS ZANGELMI e MARTA APARECIDA MONGES ZANGELMI,
alegando terem firmado contrato de compromisso de compra e venda de imóvel matriculado
sob o n. 68.885 do 1o CRI de São Bernardo do Campo (fls. 11 e verso), tendo havido quitação
do preço, sem que conheçam o paradeiro dos vendedores para obter a outorga da escritura
respectiva., razão da propositura da demanda.
Respeitado o entendimento adotado pelo juízo “a quo”, o
recurso deve ser provido com a anulação da sentença.
Só se admite a citação ficta, por meio de edital, como realizado,
quando já diligenciados todos os possíveis endereços onde poderiam ser encontrados os réus.
No entanto, tal providência não foi adotada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033620-77.2011.8.26.0564 -Voto no 3.208
4
Quanto à Sandra Ribeiro de Souza, tem-se que ao tempo em que
se buscou citá-la por meio de Carta Precatória, no endereço diligenciado, sua filha informou
que a genitora e o genitor estavam separados, indicando o endereço de Sandra no mesmo
Município (Av. Engenheiro Diniz, 901, fundos bairro Martins Uberlândia MG fls.
82). Foi então expedida carta de citação ao local, com AR recepcionado por terceiro, de modo
que era necessário que se expedisse nova Carta Precatória para tentativa de citação naquele
endereço, já que não há qualquer informação que permitisse a identificação do receptor (fls.
130, verso).
Veja-se a respeito:
“Citação pelo correio. Pessoa física. Para a validade da
citação, não basta a entrega da correspondência no endereço do citando; o
carteiro fará a entrega da carta ao destinatário, colhendo a sua assinatura no
recibo” (RSTJ 88/187, maioria).
Ainda, em relação a Jairo Barbosa de Souza, antes de se passar à
citação opor edital, era necessário que se procedesse à busca de endereços por meio dos canais
usuais de localização, como pesquisas pelos mecanismos BACENJUD, RENAJUD,
INFOJUD, dentre outros passíveis de consulta sob o aspecto nacional, já que os réus eram
domiciliados em outro Estado.
Também essas diligências não foram efetuadas, de onde se extrai
que não houve esgotamento dos meios de localização pessoal e consequente citação de Sandra
e Jairo, mostrando-se prematura a citação por edital, de modo que, de rigor que seja anulada a
sentença para efetivação de busca de possíveis endereços dos corréus Sandra e Jairo.
Nesse sentido:
"Apelação Cível. Ação monitória. Sentença de procedência.
Inconformismo. Alegação de nulidade da citação editalícia. Ausência de
esgotamento das vias para localização dos sócios. Diligência requerida pela
autora. Caráter excepcional da citação ficta. Sentença anulada. Determinação
de diligências nos endereços constantes dos autos. Recurso provido."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033620-77.2011.8.26.0564 -Voto no 3.208
5
(Apelação n. 0130499-88.2008.8.26.0100, 22a Câmara de Direito Privado, TJ-
SP; Rel. Hélio Nogueira; j. 23.10.2014).
"AÇÃO MONITÓRIA. Cheques. Nulidade de citação por edital.
Ausência de esgotamento de diligências. É inadmissível a citação editalícia,
quando ainda não esgotadas as tentativas de citação em todos os endereços
declinados nos autos. Sentença anulada. Recurso provido para esse fim."
(Apelação n. 0201641-55.2008.8.26.0100; 18a Câmara de Direito Privado, TJ-
SP; Rel. William Marinho; j. 10.06.2015)
Logo, de rigor a anulação da sentença proferida, para que,
superado o vício da citação, procedam-se às diligências supra determinadas.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA